Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708090-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: JOSIANY NARA VIEIRA BRANDT, GILMAR JOSE NARDELLI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, contra decisão interlocutória no cumprimento de sentença n.o 0037812-63.2007.8.07.0001, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do agravado por meio do sistema BACENJUD. Conforme consta dos autos, os agravados não foram encontrados nos endereços indicados pelo agravante. Devidamente intimado, o agravante informou não possuir endereço não diligenciado da agravada, requerendo que seja reputada válida a intimação enviada ao endereço da recorrida, conforme precedente dessa 5a Turma Cível, com o julgamento do feito. Não há que se admitir a presunção de validade da intimação da recorrida, sob pena de nulidade processual. Dessa forma, intime-se a parte agravante a dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 14:40:54. ROBSON BARBOSA Desembargador